Tribunal: TJMT
Processo: 1017438-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO REQUERENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO NA FORMA TENTADA – ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – IMPOSSIBILIDADE – REQUERENTE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS – AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
Ação de revisão criminal improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017438-73.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), BRUNO JARDEL SANT ANA - CPF: 018.986.131-25 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO
D
O
REQUERENTE
PELA PRÁTICA
DO CRIME DE
ROUBO CIRCUNSTANCIADO NA FORMA TENTADA
–

ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – IMPOSSIBILIDADE –
REQUERENTE
PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
–

AÇÃO DE
REVIS
ÃO

CRIMINAL
IMPROCEDENTE.

A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade,
inviável
a redução pela tentativa na fração
máxima
, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual
:

“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.
”

Ação de revisão

criminal
improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Bruno Jardel Santana
, com fulcro no inciso I
II
do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar

a sentença
prolatad
a

nos autos da Ação Penal n.
0012096-55.2011.8.11.0042
, pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca d
e Cuiabá
/
MT
, que
o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado
na forma tentada
, previsto no art. 157, § 2o, I e II,
c/c art. 14, II,
do Código Penal (com redação anterior à Lei n. 13.654/2018), à pena de

2
(
dois
) anos
e

8
(
oito
) meses
de reclusão
, em regime
aberto,
e pagamento de
6
(
seis
) dias-multa,
n
o valor unitário
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
impondo-se salient
ar que
o referido édito judicial transitou em julgado sem a interposição de recurso
.

O
requerente
, tal como se infere da petição inicial (ID
141480176
),
postula
que a
fração aplicada em razão da causa de diminuição da pena referente
à
tentativa
seja estabelecida em 2/3 (dois terços) diante do
iter criminis
percorrido,
pois, ainda que tenha iniciado a execução do crime, ficou distante de sua consumação
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
144096191
,
opina pelo conhecimento e improced
ência
da
presente revisional
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

É cediço que
a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível
nos
casos excepcionais, taxativamente
,
elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I

–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

–
quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.
Destacamos

No caso
destes autos
, a
requerente invoco
u
o inciso I
II
do art. 621 do Código de Processo Penal,
objetivando a
correção de possível erro judiciário
no édito condenatório
,

a fim de que seja alterad
a

para o máximo de 2/3 (dois terços) a fração da causa de diminuição de pena referente à tentativa
,
sob o argumento de que o juízo de primeiro grau não observou a ínfima trajetória criminal percorrida por ele
.

Como se sabe a
revisão criminal é uma ação exclusiva do condenado por sentença penal transitada em julgado e supõe a existência, na condenação, de
error
in procedendo
ou
in
judicando
, capaz de conduzir à rescisão da coisa julgada material. No entanto,
na espécie,

é forçoso reconhecer que
não houve nenhum dos dois tipos de erros
alardeados pela requerente.

No ponto que interessa
,
eis a fundamentação lançada pel
o

juízo
de primeiro grau quando da dosimetria da pena aplicada ao
requerente
:

[...]

2.4. Tentativa

No que se refere à consumação, verifico que a res furtiva não foi retirada da esfera de poder da vítima e nem foi transferida ao réu, de modo que este dispusesse de forma pacífica do produto do crime, pelo que o delito não se consumou.

No caso, restou demonstrado que o comparsa menor foi abordar a vítima que estava dentro de seu carro e ao se assustar com a situação, engatou a ré no carro e saiu do local em que estava estacionado, o que impediu que ele se apoderasse dos objetos e, assim, consumasse o delito.

Sendo assim, incide a norma insculpida no artigo 14, inciso II do Código Penal, pelo que a pena deve ser diminuída.

[...]

4. Dosimetria

Passo, consequentemente, a dosimetria da pena.

4.1. Circunstâncias judiciais:

A culpabilidade é comum à espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais, sendo o acusado primário. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade para este tipo de crime. As consequências do crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

b) Circunstâncias legais:

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), a qual deixo valorar em razão de a pena base já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Presentes as causas majorantes descritas no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, pelo uso de arma e pelo concurso de pessoas. Assim, em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ, aplico a pena em patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Considerando que o crime foi praticado na modalidade tentada, diminuo a pena em 1/2 (metade), encontrando o total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

5. Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA a pena do réu BRUNO JARDEL SANTANA, já qualificado nos autos, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente.

6. Do Regime de Cumprimento da Pena:

Ante a pena aplicada ao acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Estabeleço este regime, uma vez que o iter criminis não se distanciou do seu início.

7. Da Substituição da Pena:

Descabe qualquer substituição em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime ter sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).
[...]

No que alude a majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei, não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, no
quantum
de 1
/3
(um
terço
) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

A propósito, sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
28/09/2020).
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.
”

Volvendo-se ao caso em apreciação, depreende-se que
está escorreito o entendimento do
magistrado
ao aplicar a fração de 1/
2
(
metade
) ao argumento de que o
iter criminis
percorrido foi considerável, uma vez que o
requerente
se aproximou da consumação do delito em comento
.

Com efeito, exsurge destes autos que
o requerente e o adolescente Willian
Witer
Fagundes de Souza Santos

tent
aram
subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), de propriedade da vítima Eliane Terezinha Santoro.

Para tanto, o requerente e o adolescente
ficaram observando a vítima desde o momento que sacou o dinheiro na agência do Banco Bradesco e quando
ela
deixou o local, foi abordada pelo menor infrator, enquanto
Bruno Jardel
o aguardava na motocicleta para dar cobertura na empreitada criminosa. Contudo, a
ofendida,
que
estava dentro de seu veículo, reagiu em leg
í
tima defesa, engatou a ré e saiu do cerco formado.

Daí por que se
percebe facilmente que o requerente chegou muito próximo da consumação do roubo majorado
, uma vez que
o despojamento de bens móveis

é o último ato que antecede a consumação do roubo, nos moldes do que

preleciona a Súmula
n.
582
do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, que tem a seguinte redação: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”

Sendo assim, inaplicável a fração de 2/3
(dois terços)
, como pleiteado pelo requerente, por não se identificar
erro ou injustiça em razão da aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) para a
causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do
Código Penal
.

Posto isso,
em sintonia com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,

j
ulgo
improcedente

o pleito revisional deduzido
por
Bruno Jardel Santana
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023